Tribunal: TJES
Processo: 0010116-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010116-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TATIANE DA PAZ SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é caso de desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal; e (iii) aferir a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita e isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada nos autos de apreensão, boletim de ocorrência, laudo toxicológico e termo de constatação provisória.

2.
A autoria foi confirmada por policiais militares em Juízo, que relataram que a ré tentou fugir ao avistar a guarnição e dispensou uma sacola contendo 53 porções de maconha, sendo ela conhecida por envolvimento com o tráfico local.

3.
A jurisprudência pátria admite o depoimento de policiais como prova idônea, quando harmônico com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou abuso.

4.
A quantidade da droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento e ausência de elementos que indiquem uso pessoal, inviabiliza a desclassificação da imputação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

5.
A análise da capacidade financeira para fins de isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 156; CP, art. 44; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010116-58.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANE DA PAZ SANTIAGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDSON DE SOUZA ANDRADE - ES31740-A, IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
TATIANE DA PAZ SANTIAGO

c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES (
fls. 121/123
), que
a
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),

ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento
a
berto
,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito,
e pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa.

A defesa postula, em suas razões:

-
absolvição
, aduzindo a insuficiência de provas da mercancia de drogas;

-
desclassificação
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);

-
deferimento da
assistência judiciária gratuita
e isenção do pagamento das custas processuais
(Id. 12575226).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia
que, na noite de
10/
5/20
19
, policiais militares
em patrulhamento
preventivo n
o
bairro Vila Nova de Colares, município de Serra/ES, avistaram a ora recorrente
em local
conhecido como de intenso tráfico de drogas.

A
o perceber a aproximação da guarnição, a ré tentou se evadir, dispens
ando
uma sacola, atitude que causou fundada suspeita e motivou a abordagem.

Em poder da recorrente foram apreendidos R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em espécie, e, no interior da sacola dispensada, foram arrecadadas 53 (cinquenta e três) buchas de maconha.

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois a
materialidade

do
tráfico de drogas
está estampada no
s

autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 14/15)
, boletim unificado nº
39360374
(
fls. 21/22
), e
laudo químico toxicológico
(
fl. 73
)
.

A
autoria

também
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
responsáveis pela prisão
em flagrante,
Srs.

Richardson Alves Dias
e
Daniel Stancini Campos Vieira
,
q
ue na esfera policial
confirmaram a apreensão das drogas
(
fls. 07/10
), e em Juízo
esclareceram que a ré já era conhecida p
or seu
envolvimento com o tráfico de drogas
(
link
Id. 12575219
).

Não há provas no sentido de que os
militares
al
mejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
e, n
os termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
1
.

Assim
,
estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal
,
e
m especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
e

isenção do pagamento das
custa
s
,

o

Superior Tribunal
de Justiça e este Tribunal
possu
em
entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
12906507
),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,

5ª T.
,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.